Tribunal: TJMT
Processo: 1032726-90.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032726-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DA SILVA MARTINS (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DJORLANE DA SILVA MARTINS - CPF: 030.580.223-28 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL

CONFIGURADO
.
ORDEM CONCEDIDA
.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente,
Antônio
Marcos da Silva Martins
, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis - MT.

A prisão foi fundamentada na impossibilidade de citação pessoal e na alegação de evasão do réu, visando garantir a aplicação de medidas protetivas.

A defesa apontou constrangimento ilegal pela ausência de contemporaneidade entre o fato investigado (ocorrido em 08/10/2023) e a prisão preventiva decretada em 11/11/2024, bem como a inexistência de elementos concretos que justifiquem a medida.

II. Questão em discussão:

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em saber se:

(
I
) a ausência de citação pessoal do paciente, seguida de citação por edital, é suficiente para justificar a prisão preventiva; e

(
II
) a ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva configura constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir:

3. A decretação da prisão preventiva não foi fundamentada em elementos concretos ou contemporâneos que demonstrem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, conforme exigido pelos
arts
. 312 e 315 do CPP.

4. Precedentes do STJ e STF indicam que a mera ausência do
paciente
, citad
o
por edital, não é fundamento idôneo para prisão cautelar, sobretudo sem outros elementos que demonstrem a intenção de evasão ou descaso com o processo judicial.

5. Não foram apresentados fatos novos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva, havendo violação ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Pedido procedente.

Teses de julgamento:

“1. A ausência de citação pessoal e a posterior decretação de prisão preventiva, sem contemporaneidade com os fatos investigados e sem fundamentação concreta, configuram constrangimento ilegal.

2. O simples fato de estar em local incerto e não sabido não autoriza, por si só, a decretação de prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312 e 315.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no RHC n. 167.214/TO, Rel. Min. Rogério
Schietti
, 6ª T.,
DJe
6/10/2022; STJ, HC n. 371.642/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T.,
DJe
19/3/2019

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
ANTONIO MARCOS DA SILVA MARTINS
,
em que se aponta como
autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis -
MT
.

Extrai-se da impetração que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva
, em
1
1
/11/2024
, após a impossibilidade de cit
ar
pessoalmente
o pacie
nte
, com o objetivo de garantir a aplicação das medidas protetivas, na forma do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal,
pois

a

revelia
decretada
após a citação por edital, não constitui fundamentos idôneo para amparar a aplicação da prisão preventiva.

Sustentou também a ausência de contemporaneidade entre os supostos ato
s
investigado
s
e a presente data, uma vez que os fatos ocorreram, em
08/10/2023
, transcorrendo mais de um ano.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de possibilitar ao paciente aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar.

O
Habeas Corpus
veio
instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
252885178
ao ID n.
252885183
).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
253374155
).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
254299150
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação da ordem (ID n.
254692698
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição validade e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como
relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente

objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
ANTÔNIO
MARCOS DA SILVA MARTINS
,
que teve sua prisão preventiva decretada
em
1
1
/11/2024
, em virtude de ter praticado, em tese, o crime previsto no
art. 129, §13 do CP, com incidência da Lei 11.340/06
, no dia
08/10/2023
.

O impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada
mais de um ano após os fatos
e sem fundamentação adequada, sendo justificada unicamente pela alegação de que o paciente não foi localizado para a citação.

Ao analisar os autos, verifico que, após o recebimento da denúncia, foi determinada a citação do paciente
no endereço por ele informado durante o interrogatório policial.
Contudo, a diligência foi infrutífera devido à ausência do número da residência, conforme certidão datada de 30/07/2024 (ID 163911219).

Posteriormente, foram realizadas mais duas tentativas de citação, incluindo o envio de mensagem por
WhatsApp
. No entanto, todas as tentativas falharam em localizar o paciente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a citação editalícia do paciente, a qual foi deferida por aquele juízo e após transcurso do prazo legal,
foi constatada a inércia do paciente.

Assim, o magistrado de primeira instância decretou a prisão preventiva do réu, fundamentando a decisão nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, verifico que o requerimento de decretação da prisão preventiva do réu merece acolhimento.

No caso em exame, verifico que o
acusado não foi localizado pessoalmente tanto na fase inquisitiva quanto para ser citado nos autos, o que resultou na sua citação por edital, impossibilitando a sua intimação de qualquer ato processual.

À luz dessa situação,
não havendo qualquer informação sobre o paradeiro do denunciado,
resta evidente a este Juízo sua clara intenção de não se submeter aos efeitos de eventual condenação, ensejando a custódia cautelar, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ainda nesse contexto, cabe anotar que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples
condição de foragido
, que se mantém em local incerto e não sabido, é suficiente para a decretação da prisão preventiva. Nesse lastro:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PACIENTE FORAGIDO
. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a medida extrema
encontra-se
devidamente embasada no previsto no art. 312 do CPP, revelando-se imprescindível para aplicação da lei penal, na medida em que ''
a situação analisada nos presentes autos não revela a mera não localização do acusado, mas verdadeira evasão, apta a justificar a decretação da prisão cautelar
''. O Tribunal, nesse aspecto, consignou que ''as circunstâncias da causa efetivamente demonstram o descaso do réu com a apuração dos fatos. Evidenciam também que ele está tentando furtar-se à Justiça, justificando-se, portanto, a decretação da custódia cautelar''. 3.
A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos
, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação,
pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça.
4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 416150 MS 2017/0234093-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/08/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data da Publicação:
DJe
15/08/2018)”.

Diante disso, em consonância com o parecer ministerial de ID. 168266141,
DECRETO a custódia cautelar do acusado
, com fulcro nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.
”
(sic- id. 175374979)

A decisão judicial
que decreta a prisão preventiva,
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

O Magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do acusado,
cerca de um ano após o crime
, com base tão somente no fato de ele não haver sido encontrado para a citação, tudo a indicar que ele nem sequer sabia da existência do processo criminal.

Destarte, segundo o entendimento d
o superior Tribunal de Justiça
"
a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório
, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido
" (
AgRg
no RHC n. 167.214/TO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6a T.,
DJe
6/10/2022, grifei).

Nesse mesmo sentido:

4. A 6.a Turma do Superior Tribunal de Justiça entende "
que o perigo para a aplicação da lei penal não deflui do simples fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido. Não há confundir evasão com não localização
" (STJ, RHC 50.126/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
19/10/2015.).

5. Recurso ordinário em habeas corpus provido para revogar o decreto de prisão preventiva do Recorrente, se por
outro
não estiver preso, sem prejuízo de nova decretação ou da imposição de medidas cautelares alternativas, desde que devidamente fundamentadas. (RHC n. 104.362/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T.,

DJ
e
19/8/2019.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA 6 ANOS APÓS OS FATOS. FUNDAMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REVELIA. ELEMENTO INIDÔNEO. EVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. LIMINAR CONFIRMADA.

1.
A simples ausência do réu, citado por edital, não é fundamento bastante para decretar a prisão cautelar
, pois o desaparecimento do agente do distrito da culpa não leva, necessariamente, à conclusão de que pretenda ele se furtar à aplicação da lei penal. Precedentes.

2.
Na espécie, a custódia do paciente foi decretada, mais de 6 anos após os fatos, somente em razão da revelia, o que configura nítido constrangimento ilegal.

3.
Ordem concedida
, confirmando-se a liminar deferida, para cassar o acórdão atacado e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido do Ministério Público de decretação da prisão cautelar do ora paciente (Processo n.
0013566-19.2010.8.26.0405, da 4a Vara Criminal da comarca de Osasco
).
(
HC n. 371.642/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T.,
DJe
19/3/2019 (sic).

Conclusivamente, torna-se impositiva a concessão da ordem pleiteada, porquanto ausente no decreto preventivo a indicação de qualquer elemento concreto a demonstrar que a medida excepcional da prisão cautelar do paciente é a adequada.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito,
CONCEDO
a ordem para substituir a custódia preventiva de
ANTONIO MARCOS DA SILVA MARTINS
pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

d) não se envolver em outro fato criminoso;

e) proibição de manter contato com as vítimas e testemunhas referentes aos fatos em apuração, por qualquer meio de comunicação ou por interposta pessoa;

Delego ao Juízo de origem (inclusive ao plantonista) a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente, acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, que entender necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025